Tribunal: TJPA
Processo: 0035040-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035040-27.2015.8.14.0301

APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS AFLALO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0035040-27.2015.8.14.0301

APELANTE:
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADA:
ANA PAULA DOS SANTOS AFLALO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE NO LIMITE DE 180 DIAS –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – PRAZO ADICIONAL – IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPORTE ADEQUADO – LUCROS CESSANTES –
LEGALIDADE – VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR
CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Precipuamente,
não se revela abusiva a “
cláusula

de

tolerância”

prevista em contrato, até no limite de 180
(cento e oitenta) dias, como definiu o juízo primevo,
visto que a
lém de prática comum no âmbito imobiliário
,
tal
possibilidade de prorrogação foi livremente pactuada pelos contratantes, sendo sua legalidade entendimento pacífico na jurisprudência pátria.

2
–
O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial indenizável. Prazo adicional firmado em contrato diverso, que não merece ser considerado.

3 –Impõe-se a manutenção do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral no montante de R$ 15.000,00 importe que se revela razoável e adequado, porquanto atende à compensação do dano impingido, sem transbordar para o enriquecimento ilícito.

4
– A mora da construtora, quando do atraso na entrega do bem, além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento desta, impõe a fixação de alugueis a título de lucros cessantes, como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador, ora apelado, teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

5–
Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que a adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

6 – Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença.
É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
Sessão virtual,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0035040-27.2015.8.14.0301

APELANTE:
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADA:
ANA PAULA DOS SANTOS AFLALO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
ANA PAULA DOS SANTOS AFLALO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial, narrara a autora que teria adquirido da requerida em 14/03/2013, a unidade imobiliária autônoma n. 403, bloco 8, do empreendimento “Super Life Ananindeua”, com previsão de entrega da obra para dezembro de 2013.

Afirmou que exaurido o prazo de entrega, a obra não teria sido concluída, atraso este que teria lhe acarretado danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial, visto que teve que despender valores para pagamento de aluguel de um imóvel para moradia.

Pleiteou, assim, a procedência da exordial para que fosse declarada a nulidade das cláusulas contratuais abusivas, a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5354648), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para:

(...)
declarar nulo item 5.1 da Cláusula Quinta, nos termos dos art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a requerida à restituição das taxas de evolução de obra, tendo em vista a confirmação da mora a contar de junho de 2014, considerando a prorrogação de 180 dias corridos para a entrega do bem, até a data da conclusão e entrega efetiva do imóvel; condenar a requerida em lucros cessantes, equivalente a 1% do valor total do valor de compra do imóvel devidos desde junho de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, ou seja, junho de 2015, valor este devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’); condeno a ré, por fim, ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC); indefiro os demais pedidos autorais. Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 20%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando tais condenações suspensas em razão da gratuidade deferida. Da mesma forma, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 80%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
,

interpôs Recurso de Apelação (ID 5354649).

Alega, inicialmente a inexistência de atraso na obra, sob o argumento de que o prazo de entrega seria de 24 (vinte e quatro) meses, conforme contrato de financiamento firmado entre a recorrida e a CEF.

Aduz inexistir comprovação da ocorrência de qualquer dano à esfera moral da autora/apelada, razão pela qual, seria incabível a condenação em danos morais, visto que estes não podem ser presumidos, bem como que
quantum
indenizatório teria sido fixado em importe exacerbado, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum.

Argui que a condenação em lucros cessantes não pode ser consubstanciada em mera expectativa ou mesmo presumida, exigido objetiva comprovação de sua ocorrência para que seja configurada a obrigação reparatória.

Por fim, requer a condenação a Autora, ora Apelada em litigância de má-fé, por considerar a litigância um ato de tentativa de enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões (ID 5354650), a apelada pugna pela manutenção da sentença atacada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade das cláusulas de tolerância previstas em contrato; a ocorrência ou não atraso na conclusão da obra a ensejar reparação de natureza material e moral; a adequação do
quantum
indenizatório.

Das Cláusula de Tolerância

Prima facie
, acerca da legalidade das cláusulas de tolerância, sabe-
se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que exija do consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não se evidencia ilegal a disposição em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de
180 (cento e oitenta) dias
,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes
.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais.[...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-21). (Grifei).

Da mesma forma tem se posicionado a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERANCIA. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de entrega da obra.
3. Aplica-se a presunção de dano ao adquirente, nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador suportou lesão em seu patrimônio, devendo ser, portanto, ressarcido financeiramente. 4. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente-vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20130710098369 DF 0009496-12.2013.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2015).
(Grifei).

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) CONTRATADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL UNILATERAL. INVERSÃO DA MULTA LIMITADA A 2%. ART. 51, INCISO XII DO CDC.
O prazo estabelecido para a entrega do imóvel foi em 30/03/2012 (fl. 24), com previsão de tolerância de 180 dias (fls. 36). Assim, verifica-se que a parte recorrida detinha expectativa receber o bem em setembro de 2012, tendo sido entregue somente em 07/06/2013 (fl. 101). Tendo em vista a complexidade da obrigação da contratada (execução de obra), a estipulação de prazo de 180 dias de tolerância para seu cumprimento mostra-se legítima e razoável, uma vez que decorre da previsibilidade ocorrências de contratempos inerentes à atividade da construção civil
. Não obstante a legalidade da cláusula de tolerância de prazo, o atraso, no caso concreto, resta configurado a partir de 30/09/2012, impondo-se à recorrida o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela recorrente no período de 30/09/2012 a 07/06/2013, sobretudo em razão da comprovada necessidade de aluguel de imóvel no período. [...]. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004636973 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.APELO
1: CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.APELO 2: LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO AO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM CORRETAGEM - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS SERVIÇOS DO CORRETOR PARA INTERMEDIAR AS VENDAS - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - REPARAÇÃO DEVIDA, NA FORMA DE ALUGUERES - PREJUÍZO PRESUMIDO - INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 2% E JUROS DE MORA POR INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícita a cláusula de tolerância que estabelece o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de comprovação de caso fortuito ou força maior.
2. Em que pese a expectativa frustrada pelo inadimplemento ser apta a trazer abalo emocional, o atraso na entrega pelo prazo de 2 meses não se afigura como abalo psíquico ensejador de dano moral.

(TJ-PR - APL: 13611631 PR 1361163-1 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1594 29/06/2015).
(Grifei).

Nesta senda, verifica-se que a previsão de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do prazo de entrega da unidade imobiliária, já objetiva compensar a ocorrência de fatos inerentes a construção civil que eventualmente possam ensejar o retardamento da obra, razão pela qual, se revela abusiva a previsão de prorrogação ilimitada do prazo de conclusão.

Desse modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar o dever de reparação material e moral, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial, acrescido apenas do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, previsto contratualmente no ID 5354641, cláusula 4, consoante, aliás, já perfilhado pelo juízo primevo na sentença objurgada.

No mais, impende consignar que não se pode considerar o prazo adicional a que se refere a empresa recorrente, qual seja, de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do pacto firmado entre a recorrida e a CEF, posto que, aplicando-se o CDC, por tratar-se de relação consumerista, por certo, deve se ter em mente o que for mais favorável ao consumidor, pessoa mais fraca da relação.

Nessa direção, vejamos o precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.369.692 - SP (2018/0248579-2) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA ADVOGADOS : GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766 LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654 ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - SP325150 ARISTOGNO ESPINDOLA DA CUNHA E OUTRO (S) - MS015647B AGRAVADO : ALLAN RICARDO SETTEN ADVOGADOS : RAFAEL JOSÉ SANCHES - SP289595 RAFAEL SANTOS COSTA - SP280362 MELINA EBERT BARBEIRO E OUTRO (S) - SP392674 DECISÃO Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, c, da Constituição Federal, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES - LUCROS CESSANTES, TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS - Abusividade das cláusulas quinta do contrato e da parte final do item 5 do quadro- resumo, que estão redigidas de forma ambígua, de difícil compreensão pelo leigo, impedindo correta assimilação do lapso temporal para conclusão da obra - Ocorrência de dúvida, já que o contrato prevê dois prazos diferentes para entrega da obra - Interpretação das condições do contrato que deve ser de forma mais favorável ao consumidor - Abusiva, ademais, a estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador - Prevalência da data estimada para entrega do bem, contada a tolerância de 180 dias - Atraso verificado - Não comprovação de caso fortuito ou força maior - Lucros cessantes pela não fruição do imóvel, devidos a partir do término de tolerância até a data efetiva da entrega das chaves, corretamente fixado na sentença em 0,5% sobre o valor contratual atualizado do imóvel - Pretensão do autor de restituição da taxa de evolução da obra (ou juros de obra) paga à Caixa Econômica Federal - Previsão contratual - Ausência de ilegalidade na cobrança, que só pode ocorrer durante a construção e até o prazo previsto para a entrega da obra - Precedentes jurisprudenciais - O fato de tal verba ter sido creditada à CEF não elide o dever da construtora na eventual restituição em favor do adquirente - Danos morais configurados, não só pelo fato de o atraso ter frustrado a expectativa do autor no uso do imóvel, mas pela negativação indevida de seu nome por débitos que não eram de sua responsabilidade - Indenização fixada em R$ 10.000, 00, que se mostra adequada ao caso - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO." (fl. 490) Nas razões do recurso especial, a recorrente alega divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que não é devida a indenização por danos morais calcado em inadimplemento contratual, uma vez que resulta de situações corriqueiras do dia a doa de qualquer pessoa. Aduz que, ainda que existente o atraso na entrega do imóvel, tal situação não é suficiente para justificar a reparação moral pretendida e que a negativação do nome do recorrido, além de não ter sido comprovada, caso tenha ocorrido, se deu em razão de parcelas inadimplidas de taxa de evolução de obra. Apresentadas contrarrazões às fls. 317/327. É o relatório. O presente recurso, interposto exclusivamente pela alínea c do permissivo constitucional, não merece prosperar em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do 2015 e 255, § 2º, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A QUE O ACÓRDÃO TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTCO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS COLACIONADOS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do recurso especial quando interposto com base na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. Para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de dissídio jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico, isto é, a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos quais teria sido aplicada de forma divergente a lei federal, de acordo com o art. 1.029, § 1º, do CPC/15 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 3. Agravo interno não provido."( AgInt no AREsp 1237115/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 05/10/2018, g.n.) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao recorrido de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento). Publique-se. Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2019. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1369692 SP 2018/0248579-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 15/02/2019)

Dos Danos Materiais

Acerca dos danos materiais (lucros cessantes),
decorre do reconhecimento da mora

da construtora, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelado

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada

neste Sodalício, a inexecução do contrato de

compra e venda, consubstanciada na ausência de

entrega do imóvel na data acordada, acarreta

além da indenização correspondente à cláusula

penal moratória, o pagamento de indenização por

lucros cessantes pela não fruição do imóvel

durante o tempo da mora da promitente

vendedora.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa

(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.
1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado. 2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). 3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano. 4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois, tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.
5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.
6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado. 7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, não se evidenciando excessivo o montante de 1% sobre o valor total da compra do imóvel fixados na sentença primeva, encontrando-se, portanto, dentro do percentual consagrado pela jurisprudência pátria.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação do apelante de que
o descumprimento contratual configuraria mero dissabor, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes em março de 2013 estabeleceu como prazo de entrega da obra dezembro de 2013, o que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias previsto no ajuste, configura como limite para conclusão do empreendimento o mês de junho de 2014.

Ocorre que o empreendimento somente fora concluído em junho de 2015,
de forma que considerando o aludido período, já resta
ultrapassado o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta)
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido ao apelado na data aprazada e, por conseguinte o inadimplemento contratual da construtora apelante.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelos adquirentes, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Somado a isso, observa-se dos autos que os danos morais também se justificam por alterações no projeto, sem a ciência da apelada,
além de não ter entregue a cozinha com armários modulados conforme entabulado entre as partes.

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pela apelada, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passou longo lapso temporal sem receber e utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a estes, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

Noutra ponta, é oportuno salientar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(
DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Impõe-se, assim, a adoção de critérios mínimos de balizamento para fixação do valor de indenização. Nessa esteira, a doutrina civilista hodierna, elenca além dos tradicionais elementos compensatório e punitivo, a necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se perfeitamente adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de
R$ 15.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022